Tribunal: TJSP
Processo: 1502402-57.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO TENTADO. Sentença condenatória. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Qualificadora do crime de furto sobejamente demonstrada. Dosimetria que não comporta reparo. Manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por multa e prestação de serviços à comunidade. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO TENTADO. Sentença condenatória. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Qualificadora do crime de furto sobejamente demonstrada. Dosimetria que não comporta reparo. Manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por multa e prestação de serviços à comunidade. Recurso não provido.